Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0729727-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE LEONCIO LIMA LOPES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0767597-51.2025.8.07.0016), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das multas constantes no prontuário do veículo de placa JJE-5899 (I000910755-01, I000935289-01, I000964470-01, I001008707-01, I001010303-01 e KP00202181-01), ocorridas nos anos de 2006 e 2016, ante a prescrição quinquenal. É o breve relato. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação, em sede de cognição sumária, da plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Em exame de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos formulados. Com efeito, as questões atinentes à exigibilidade do auto de infração e à prescrição da pretensão do agravado estão atreladas ao devido processo legal, exigindo dilação probatória. Destarte, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006